Tribunal: TJDFT
Processo: 0746173-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746173-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido de Revisão Criminal elaborado, de próprio punho, por Luiz Fernando Oliveira de Souza. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para, se entender pertinente, juntar aos autos os documentos necessários à análise da pretensão, bem como formalização da peça de ingresso. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator